Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-93.2021.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.*